Tribunal: TJDFT
Processo: 0002266-98.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO À CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA. AGRAVANTES DO ART. 61, II, ALÍNEAS F E H. APLICAÇÃO DA ALÍNEA F. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. COMPANHEIRO DA AVÓ. RELAÇÃO DE AUTORIDADE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante a jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas. 1.1. Na espécie, os depoimentos da vítima em todas as fases foram harmônicos e coerentes entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando, com segurança, que o acusado efetivamente praticou os abusos sexuais descritos na denúncia, razão pela qual se impõe a condenação.
2. “Não há bis in idem na incidência da agravante genérica do artigo 61, II, 'f', concomitantemente com a causa de aumento de pena do artigo 226, II, ambos do Código Penal, nos crimes sexuais cometidos em contexto de violência doméstica. ( ) “(Acórdão 1830995, 07048304920218070005, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 21/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante do art. 61, II, h, do CP (contra criança) por se tratar elemento próprio do tipo penal (estupro de vulnerável).
4. A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, vale dizer, deve observar a quantidade de crimes cometidos. 4.1. Constatada a prática de dois crimes, pena que deve ser majorada em 1/6 (um sexto).
5. Formulado na denúncia o pedido de ressarcimento por danos morais sofridos pela vítima, o valor indenizatório arbitrado deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, não podendo ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.